Tribunal: TJBA
Processo: 8054033-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054033-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARICELIA DIAS RODRIGUES Advogado(s): JURACY RAIMUNDO CERQUEIRA DANTAS JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO (REDA/SESAB). DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO EDITALÍCIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, na qual busca a parte suspender os efeitos de sua desclassificação em processo seletivo simplificado (REDA/SESAB), alegando falha no sistema de envio da documentação obrigatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se estão demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito, diante da alegação de falha técnica no sistema RED; e (ii) o perigo de dano decorrente da exclusão da candidata do certame. III. Razões de decidir 3. As regras editalícias são vinculantes e previam expressamente a necessidade de envio da documentação no prazo estabelecido, sob pena de exclusão. 4. As telas juntadas não comprovam falha sistêmica contínua, carecendo de registro de data e horário, inexistindo indício robusto de indisponibilidade do sistema durante todo o prazo. 5. Embora presente o perigo de dano, a tutela requerida exige demonstração conjunta da probabilidade do direito, ônus não cumprido pela agravante. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova idônea, o que não ocorreu nesta fase de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 60.251/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8054033-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARICELIA DIAS RODRIGUES e como agravados ESTADO DA BAHIA e IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator